Tribunal: TJSP
Processo: 1005842-60.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Procedência parcial – Sentença extra petita – Nulidade e omissão reconhecidas – Análise do mérito por aplicação do artigo 1.013, §3o, II e III, do CPC – Pedido de ressarcimento de valores gastos com reparos no imóvel decorrentes de vícios de construção – Perícia que apurou a existência dos vícios, mas, concluiu pela ausência de comprovação de gastos realizados

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Procedência parcial – Sentença extra petita – Nulidade e omissão reconhecidas – Análise do mérito por aplicação do artigo 1.013, §3o, II e III, do CPC – Pedido de ressarcimento de valores gastos com reparos no imóvel decorrentes de vícios de construção – Perícia que apurou a existência dos vícios, mas, concluiu pela ausência de comprovação de gastos realizados para seus reparos – Rejeição do pedido de indenização material relativa às supostas obras – Pedido de ressarcimento do valor pago para expedição do "habite-se" – Procedência – Danos morais não configurados – Litigância de má-fé – Não ocorrência – Sucumbência mínima dos réus – Aplicação do parágrafo único do artigo 86 do CPC – Autor condenado ao pagamento da totalidade das verbas sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça – Recurso dos réus parcialmente provido e não provido, o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392221
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005842-60.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
apelantes/apelados
ANTONIO
VALERA
GARCIA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
ROSEMARY DOS SANTOS GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
ALBERTO JOSE DUARTE DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso dos requeridos e negaram provimento ao apelo do autor. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005842-60.2017.8.26.0482 -Voto no 42267
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1005842-60.2017.8.26.0482 Voto no 42267.
Comarca: Presidente Prudente 1a Vara Cível.
Apelante(s) e reciprocamente Apelado(s): Antônio Valera Garcia e Outra e Alberto José Duarte da
Costa.
Natureza da Ação: Compra e Venda de Imóvel.
Ementa: Compra e Venda de Imóvel Procedência parcial
Sentença extra petita
Nulidade e omissão reconhecidas
Análise do mérito por aplicação do artigo 1.013, §3o, II e III,
do CPC
Pedido de ressarcimento de valores gastos com
reparos no imóvel decorrentes de vícios de construção

Perícia que apurou a existência dos vícios, mas, concluiu pela
ausência de comprovação de gastos realizados para seus
reparos Rejeição do pedido de indenização material relativa
às supostas obras Pedido de ressarcimento do valor pago
para expedição do “habite-se” Procedência Danos morais
não configurados Litigância de má-fé Não ocorrência
Sucumbência mínima dos réus Aplicação do parágrafo único
do artigo 86 do CPC Autor condenado ao pagamento da
totalidade das verbas sucumbenciais, observada a gratuidade
de justiça Recurso dos réus parcialmente provido e não
provido, o do autor.
Cuida-se de recursos tirados contra a r. sentença de fls. 299/304, que
julgou parcialmente procedente a ação para o fim de condenar os réus ao pagamento
de indenização por danos materiais, cujo valor deverá ser apurado por cálculos
aritméticos em fase de cumprimento de sentença, corrigido monetariamente pela
Tabela Prática do TJSP, desde os desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, desde a citação. Por aplicação do princípio da causalidade condenou os
requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça.
Os requeridos, “Antonio” e “Rosemary”, apelam às fls. 306/317, alegando
que houve julgamento “extra petita” o que ensejaria o reconhecimento da nulidade
da r. sentença, tendo em vista que o pedido inicial era de ressarcimento de gastos
realizados com reparos já efetuados e a r. sentença tratou de reparos a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005842-60.2017.8.26.0482 -Voto no 42267
3
executados. No mérito, aduzem que o autor não trouxe prova dos reparos executados,
bem como dos seus custos. Afirmam, mais, que o autor aumentou a área do imóvel, o
que está devidamente comprovado, não havendo relação entre os materiais utilizados
e os supostos danos. Requerem o provimento do recurso, com a condenação do
apelado por má-fé processual.
O autor, por sua vez, apela às fls. 319/326, pretendendo a condenação dos
requeridos ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, os quais afirma
amplamente demonstrados nos autos.
Recursos tempestivos e isentos de preparo, contra-arrazoado apenas
aquele apresentado pelos réus (fls. 339/345 e 346), ficam recebidos em seus regulares
efeitos.
Conquanto não tenha decorrido o prazo para manifestação acerca da
oposição ao julgamento virtual, considerando-se a situação anômala vivenciada, não
apenas no País, como no mundo, com a necessidade de resguardo das pessoas e,
ainda, levando-se em conta as orientações do Conselho Superior da Magistratura
deste Tribunal e as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, o recurso será
encaminhado para julgamento virtual, prestigiando-se, assim, a celeridade na
resolução dos conflitos.
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
Segundo se depreende da documentação encartada aos autos, autor e
requeridos firmaram, em 02 de agosto de 2013 (fls. 122/126), contrato para aquisição
do imóvel situado na Av. Masaharu Akaki, 1106, no Parque Watal Ishibashi, em
Presidente Prudente, que contaria com 69,00 m2, tendo sido expedido o “habite-se”
em 07 de janeiro de 2014 (fl. 22) e as chaves recebidas em 17 de abril de 2014.
Alegando que a casa não possuía adequado escoamento de água, bem
como que havia constatado falhas nos acabamentos, reclamou aos requeridos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005842-60.2017.8.26.0482 -Voto no 42267
4
optando por já realizar o necessário, contratando prestador de serviço para os
reparos, quando ocorreu o estouro dos canos e vários vazamentos.
Assim, ajuizou a presente demanda, pretendendo “a condenação ao
pagamento dos danos emergentes correspondentes aos gastos com a reforma e
pagamento do habite-se, quantificados no valor de R$5.885,31 (cinco mil, oitocentos e
oitenta e cinco reais e trinta e um centavos) e R$1.083,16 (um mil, oitenta e três reais e
dezesseis centavos) (...)” e “a condenação por danos morais em quantia não inferior a
R$10.000,00 (dez mil reais)” (grifos nossos).
Regularmente processado, houve realização de perícia, sobrevindo a r.
sentença que julgou o feito parcialmente procedente, para o fim de “CONDENAR os
réus ao pagamento de indenização por danos materiais, cujo valor deverá ser apurado
por cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença (...)”, rejeitando o pedido
relativo aos danos morais, motivo dos inconformismos ora analisados, de forma
conjunta.
Há preliminar de nulidade da r. sentença, sob o argumento de ser “extra
petita”.
Verifica-se que a referida sentença entendeu “... Caracterizados os vícios
construtivos no imóvel e a consequente necessidade de reparos...”, motivo pelo qual
consignou que “... os requeridos devem responder pelos prejuízos na esfera patrimonial
do requerente, os quais dependem de comprovação documental e devem ser apurados
por cálculos aritméticos em fase oportuna...”.
No entanto, como dito acima, o pedido do autor foi certo: “a condenação
ao pagamento dos danos emergentes correspondentes aos gastos com a reforma e
pagamento do habite-se, quantificados no valor de R$5.885,31 (cinco mil, oitocentos e
oitenta e cinco reais e trinta e um centavos) e R$1.083,16 (um mil, oitenta e três reais e
dezesseis centavos) (...)”, o que leva à conclusão de que, realmente, houve julgamento
“extra petita”, o qual enseja a nulidade do julgado, nos termos do artigo 492 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005842-60.2017.8.26.0482 -Voto no 42267
5
Apesar disso, não se determinará a devolução dos autos ao primeiro grau,
pois, admissível, desde logo, a análise do mérito da demanda, por esta E. Câmara,
com fundamento no artigo 1.013, § 3o, II, do CPC, aplicável ao caso, até e porque os
elementos coligidos permitem a formação do convencimento.
Relevante salientar que a cassação da sentença, com a determinação de
retorno dos autos à primeira instância, no caso, implicaria em desperdício de tempo e
da própria atividade jurisdicional, o que, sem sombra de dúvidas, vulnera a garantia
constitucional da duração razoável do processo.
Passa-se ao mérito.
Da análise do laudo pericial juntado às fls. 268/282 extrai-se que em
resposta aos quesitos do Juízo a Sra. Perita deixou consignado:
“A) Apresenta o imóvel falha de construção? Qual a origem? Qual a extensão?
R.: O imóvel apresenta falhas de construção, com falta ou falha de impermeabilização
de fundação e laterais de contato com o solo, com utilização de materiais de baixa
qualidade, e com execução de projeto sem conhecimento técnico. (...) Em relação ao
telhado da residência, originalmente instalado, as telhas deveriam ser trocadas, por
material de melhor qualidade e certificado, por mão de obra especializada, com
impermeabilização junto aos domos, evitando-se infiltração. A lateral direita, desde a
fundação, precisa ser impermeabilizada, pelo lote vizinho.”
Em resposta ao quesito “D”, do Juízo, “Quais as possíveis soluções dos
problemas e estimativa de custo?”, afirmou necessária a troca das telhas e
impermeabilização da lateral do imóvel com custo aproximado de R$7.000,00 (fl.
280).
Ao responder os quesitos formulados pelos requeridos, no entanto, afirma
que “Nenhum material listado ou apresentado em nota, assim como nenhum serviço
informado nos contratos de prestação de serviços (folhas 113 a 116) possuem relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005842-60.2017.8.26.0482 -Voto no 42267
6
com vazamentos, infiltrações ou qualidade da obra entregue pelo Requerido.”
E, embora conclua que “Há vícios na obra da casa original entregue pelo
Requerido, independente de reforma executada pelo Autor”, afirma que “Nos autos
não constam informações sobre materiais e mão de obra relativos à correção dos
vícios verificados na casa originalmente executada pelo Requerido.”
É de se ver que, conquanto os vícios apontados pelo autor na inicial
tenham se confirmado, o mesmo não pode se dizer dos valores que defende haver
gasto com as supostas reformas que teriam sido realizadas para sanar os problemas
preexistentes na residência.
Os contratos juntados às fls. 113/116 dizem respeito a obras de ampliação
do imóvel, o qual, conforme a planta aprovada junto à Prefeitura Municipal de
Presidente Prudente (fl. 135); sua matrícula (Av.-2, fl. 98) e o “Habite-se” (fl. 22)
possuía 67,80 m2 e, por ocasião da realização da perícia, verificou-se que contava com
114 m2, o que demonstra que elas foram realizadas.
Assim e diante de tudo quanto narrado até o momento, verifica-se que
embora os vícios tenham sido constatados, o pedido no que se refere ao ressarcimento
dos valores gastos a tal título não pode vingar, posto que como constatado pela Sra.
Perita, tais gastos não restaram comprovados, tendo em vista que as notas juntadas
com a inicial não dizem respeito a serviços relacionados com a solução dos problemas
apontados.
Como dito anteriormente, o Juiz deve ater-se aos limites do pedido em
respeito ao artigo 492 do CPC, de modo que não se pode acolher aquele relativo ao
ressarcimento de R$5.885,31 supostamente gastos com a solução dos problemas
apontados, tendo em vista que referido valor se mostrou aleatório, não estando
lastreado em documentos que o confirmem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005842-60.2017.8.26.0482 -Voto no 42267
7
Verifica-se que a r. sentença não analisou o pedido de ressarcimento de
R$1.083,16, pagos pela expedição do “habite-se”, ficando autorizada a sua análise, de
ofício, conforme se extrai do inciso III do §3o do artigo 1.013 do CPC, sanando-se a
omissão.
O autor junta às fls. 22/23 o “habite-se” e a referida guia paga em 16 de
janeiro de 2014, exatamente no valor supramencionado, expedida em nome de
“Rosemary dos Santos Garcia e Outro”, relativa ao imóvel por ele adquirido.
Os requeridos não contestaram tal pedido, o que leva à conclusão de que o
pagamento, realmente, foi realizado pelo autor.
Todavia, consta do contrato firmado entre as partes que “Os Vendedores
prometem entregar o imóvel devidamente regularizado junto aos órgãos competentes,
pronto para a lavratura da escritura.” (fl. 123), de modo que a responsabilidade por
seu pagamento era mesmo dos requeridos.
Em consequência, de rigor a condenação dos requeridos ao ressarcimento
do referido valor ao autor, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, a
partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Passa-se à análise das alegações relativas aos danos morais, rejeitados pela
r. sentença e cuja fixação o autor pretende.
Razão não lhe assiste, uma vez que incabível a indenização a tal título, já
que não se demonstrou o prejuízo a tanto concernente, mesmo porque “não se cogita
da existência de uma obrigação de indenizar, sem que tenha ocorrido o dano” e, apesar
dos aborrecimentos por que possa ter passado o autor, descabido falar-se em dano
moral, que se vinculado à ideia de dor profunda, não suscetível de caracterização, no
presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005842-60.2017.8.26.0482 -Voto no 42267
8
O exercício da atividade negocial encerra, por si, a possibilidade de riscos
de ordem variada e que não ensejam, pela concretização deste ou daquele fato,
afirmar-se como disto decorrente dor moral, sob pena de extrema exacerbação de
circunstância subjetiva e abertura de porta ampla ao pedido indenizatório em toda e
qualquer circunstância.
Ainda e segundo o exposto pela Profa Maria Celina Bodin de Moraes, in
Danos à Pessoa Humana (Rio de Janeiro Renovar 2009 p. 188/189):
“A importância de conceituar o dano moral como lesão à dignidade humana
pode ser medida pelas consequências que gera, a seguir enunciadas. Assim,
em primeiro lugar, toda e qualquer circunstância que atinja o ser humano
em sua condição humana, que (mesmo longinquamente) pretenda tê-lo como
objeto, que negue sua qualidade de pessoa, será automaticamente
considerada violadora de sua personalidade e, se concretizada, causadora de
dano moral a ser reparado. Acentue-se que o dano moral, para ser
identificado, não precisa estar vinculado à lesão de algum 'direito subjetivo'
da pessoa da vítima, ou causar algum prejuízo a ela. A simples violação de
uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial (ou de um 'interesse
extrapatrimonial') em que esteja envolvida a vítima, desde que merecedora
da tutela, será suficiente para garantir a reparação.
(...) De fato, não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza,
transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas
situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus
diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a
integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no
plano extrapatrimonial em sentido estrito” (não há grifos no original)
Portanto não há que se falar em danos morais.
Em má-fé do autor, tampouco, há que se falar, posto que ele se valeu da
demanda adequada para defender direito que, de fato, possui, conforme constatado
pelo laudo pericial, não obtendo êxito na presente demanda, contudo, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005842-60.2017.8.26.0482 -Voto no 42267
9
falha na documentação apresentada, que não se prestou a demonstrar que os gastos
realizados guardavam relação com os vícios apontados.
Portanto, poderá futuramente ajuizar nova demanda para ser ressarcido
de eventuais valores despendidos para a realização dos reparos apontados pelo laudo
pericial que, ademais, concluiu que os vícios não possuem relação com a ampliação do
imóvel.
Em resumo, dá-se parcial provimento ao recurso dos requeridos,
acolhendo-se a preliminar arguida para o fim de se anular a r. sentença guerreada e,
nos termos do artigo. 1.013, §3o, II e III, do CPC, julgar parcialmente procedente a
demanda, determinando o ressarcimento do valor pago pelo autor para expedição do
“habite-se”, corrigido monetariamente a partir do desembolso, pela Tabela Prática
do TJSP, com juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC,
negando-se provimento ao recurso do autor.
Diante da sucumbência mínima dos réus, condena-se o autor, conforme
disposto no parágrafo único do artigo 86 do CPC, ao pagamento da totalidade das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade,
nos termos dos §8o do artigo 85 do CPC, em R$1.000,00 já aplicada a majoração
prevista no §11 do referido artigo e observada a gratuidade de justiça.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível dar-se parcial
provimento ao recurso dos réus e negar-se provimento ao recurso do autor,
manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à solução da causa,
dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e legislação
incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal, anotando-se,
por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora teve como
preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre
eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado entre os
litigantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005842-60.2017.8.26.0482 -Voto no 42267
10
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso dos requeridos e
nega-se provimento ao recurso do autor, nos termos enunciados.
A. C. Mathias Coltro
Relator